Tribunal: TJES
Processo: 5001916-11.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001916-11.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JOSE DE OLIVEIRA CAMILLO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento, proposta por JOSE DE OLIVEIRA CAMILLO em face de UNIMED VITÓRIA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, alega a parte Recorrida possuir contrato de prestação de serviços com a Recorrente há cerca de 30 anos, mantendo sua mensalidade em dia, e está diagnosticado com diabetes, apresentando risco de amputação.

Diante do seu quadro de saúde, restou averiguado pelo médico que lhe acompanha a necessidade de realização de "oxigênio terapia hiperbárico - 10 sessões", porém tal realização foi negada.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, PARA:

I - RATIFICAR OS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR ID 11705741 e 13044964 - MEDIDA JÁ CUMPRIDA;

II - CONDENAR A REQUERIDA UNIMED VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, A INDENIZAR O AUTOR QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6297059) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, conforme consta nos autos, a parte Recorrida possuir contrato de prestação de serviços com a Recorrente há cerca de 30 anos, mantendo sua mensalidade em dia, e está diagnosticado com diabetes, apresentando risco de amputação. Diante do seu quadro de saúde, restou averiguado pelo médico que lhe acompanha a necessidade de realização de "oxigênio terapia hiperbárico - 10 sessões", porém tal realização foi negada.

Dessa forma, se a doença pela qual padece o recorrido é coberta pelo plano de saúde, figuram-se como abusivas as disposições contratuais, à luz do Código de Defesa do Consumidor, que limitem ou restrinjam as hipóteses de tratamento da moléstia, desde que prescritas pelo médico que assiste o paciente.

Outrossim, levando-se em conta que compete ao profissional de saúde – médico – determinar, ele sim detentor do conhecimento para tanto – melhor tratamento, entendo que prevalece o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, sendo fundamental o seu fornecimento pelo plano de saúde.

Feitas tais considerações, entendo que há abusividade na negativa do plano de saúde. Isso porque a contratada não pode limitar o tipo de terapia a ser empregada no tratamento da moléstia a que está acometido o beneficiário do plano, sobretudo, pois a doença pela qual padece o requerente é coberta pelo plano de saúde. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)